Tribunal: CARF
Processo: 10980.720563/2010-65
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO ROCHA PAURA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-09-26
Data de publicação: 2023-11-13

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10980.720563/2010-65
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-006.585 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
26 de setembro de 2023
Recorrente
FABIO MIGUEL GARCIA TSCHA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2006
PROCESSO
ADMINISTRATIVO.
PROCESSO
JUDICIAL.
CONCOMITÂNCIA.
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito
passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois
do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo,
sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de
matéria distinta da constante do processo judicial

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Por meio da Notificação de Lançamento de fls. 26 a 30, exigem-se do contribuinte os
montantes de R$ 48.384,58 de imposto suplementar, R$ 36.288,43 de multa de ofício de
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10980.720563/2010-65
Fl. 81
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-006.585 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10980.720563/2010-65

75% e encargos legais, relativos "ao(s) exercício 2006, ano(s)-calendário calendário
2005.
A autuação, originada da revisão da declaração de ajuste anual retificadora (fls. 10 a
12), constatou as seguintes infrações, por falta de atendimento à intimação para
comprovação e em face das informações em Dirf:
- omissão de rendimentos recebidos de pessoas jurídicas, R$ 298.665,28 com R$
81.329,66 de IRRF. motivo da autuação
- compensação indevida de imposto de renda retido na fonte, R$ 81.329,66. "motivo da
autuação 2"
Cientificado, em 27/01/2010 (fl. 31), o contribuinte apresentou, em 25/02/2010, a
impugnação de fls. 02 e 03, acatada como tempestiva pelo órgão de origem (fl. 35),
alegando erro de preenchimento no CNPJ da fonte pagadora.
Acrescenta que informou como fonte pagadora de rendimentos recebidos
acumuladamente o Banco Banestado S/A (CNPJ 76.492.172/0001-91), quando o coreto
seria informar o CNPJ do Banco Itaú S/A.
Instruem a petição os documentos de fls. 13 a 19.
A decisão de primeira instância manteve parcialmente o lançamento do crédito
tributário exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2006
OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOAS JURÍDICAS. VALOR
CONSTATADO EM DIRF. ERRO DE FATO. EXCLUSÃO DO VALOR
DECLARADO.
Constatado erro no preenchimento da declaração de ajuste anual, quanto ao CNPJ da
fonte pagadora, cancela-se o valor declarado, mantendo-se, contudo o valor de
rendimentos constante da Dirf, em montante superior ao declarado.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FALTA DE COMPROVAÇÃO.
Carecem da devida comprovação os gastos com honorários advocatícios, relativos aos
rendimentos recebidos acumuladamente, que o contribuinte pretenda ver excluídos da
base de cálculo do imposto.
Cientificado da decisão de primeira instância em 04/01/2013, o sujeito passivo
interpôs, em 30/01/2013, Recurso Voluntário, alegando a improcedência parcial da decisão
recorrida, sustentando, em apertada síntese, que:
a) as despesas com honorários advocatícios estão comprovadas nos autos
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Marcelo Rocha Paura - Relator(a)
Da Admissibilidade
O recurso é tempestivo, porém, ao analisar os demais pressupostos de
admissibilidade, entendo que há óbice ao seu conhecimento.
Da Propositura pelo Sujeito Passivo de Ação Judicial
Fl. 82
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-006.585 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10980.720563/2010-65

Percebe-se pela documentação acostada aos autos (e-fls. 57/72) que o interessado
ajuizou a ação no 5049736-35.2019.4.04.7000, com o propósito de que este lançamento seja
desfeito.
Desta forma, entendo que o presente recurso voluntário não merece ser
conhecido, pois a propositura de ação judicial importa em renúncia ao poder de recorrer na
esfera administrativa, posto que sempre vai prevalecer o decidido no processo judicial e, como
depreende-se pela documentação acostada, esta já foi prolatada.
Além disto, tal assunto é tratado pela Súmula CARF no 1, vinculando as decisões
deste Conselho ao que nele está disposto:
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo de ação
judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do lançamento de ofício,
com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo cabível apenas a apreciação,
pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do processo
judicial.
Ante o exposto, voto pelo não conhecimento do recurso.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura

Fl. 83
DF CARF MF
Original